Tribunal: TJDFT
Processo: 0723832-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA da decisão que, nos autos de ação de conhecimento n° 0710698-26.2022.8.07.0020 proposta por ROZÂNGELA ROZA DA CONCEIÇÃO, deferiu a tutela de urgência requerida na origem, “para determinar que a ré, no prazo de 48hs, forneça à parte autora o medicamento Levantinibe, 20mg VO, diariamente, e Pembrolizumab 200mg EV, a cada 03 (três) semanas, prescrito no relatório de ID 128182485, pelo prazo que se fizer necessário ao tratamento, sob pena de incidência de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) até o montante de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), teto máximo que poderá ser ampliado. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o conhecimento e provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Preparo (ID 37417272). Em decisão de ID 37550765, indeferi o pedido liminar. Contrarrazões (ID 38137962). É o relatório. DECIDO. Conforme andamento processual verifica-se que o processo de origem (no 0710698-26.2022.8.07.0020), da 20a Vara Cível de Brasília, fora sentenciado, em 19/8/2022, nos termos seguintes (ID 134030121 dos autos sob referência): (...) No meu sentir, em estrita análise aos parâmetros citados, tenho como razoável o valor de R$ 2.000,00, em retribuição aos danos morais suportados pela autora, eis que não restou devidamente comprovada a urgência no fornecimento do medicamento ou a gravidade do seu quadro clínico. Ante o exposto, confirmando a decisão de antecipação de tutela, JULGO PROCEDENTES os pedidos para CONDENAR a ré a custear medicação LENVATINIBE e PEMBROLIZUMAB à autora, nos moldes da prescrição médica. Ainda, CONDENO a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, acrescido de correção monetária, pelo INPC, e de juros de mora de 1% a.m. a partir da data do arbitramento. Em conseqüência, resolvo o mérito da demanda, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. Diante da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que arbitro em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2o, do CPC. Após o trânsito em julgado, baixem-se e arquivem-se os autos. (...) Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar o recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Diante da extinção do processo sem resolução de mérito pelo Juízo de origem extinguindo a ação principal, resta prejudicado o julgamento do presente recurso de agravo de instrumento pela perdade seu objeto. 2. "A superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via agravo de instrumento" (STJ, AgRg no REsp 1.485.765/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 29/10/2015). 3. RECURSO PREJUDICADO. (Acórdão n.1003574, 20160020415608AGI, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 09/03/2017, Publicado no DJE: 27/03/2017. Pág.: 233/251) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SENTENÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA PROFERIDA NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO - AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. AGRAVOS REGIMENTAIS PREJUDICADOS. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença. 2. Agravo de instrumento prejudicado. Agravos regimentais interpostos prejudicados. (Acórdão n.1009714, 20150020080317AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 24/04/2017. Pág.: 335/343) CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSOS PREJUDICADOS. 1. Restam prejudicados o agravo de instrumento e o agravo interno, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito com resolução do mérito. 2. Agravos prejudicados. (Acórdão n.1006630, 20160020259817AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/03/2017, Publicado no DJE: 05/04/2017. Pág.: 260/271). Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Novo Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora